Tribunal: STF
Processo: RE 353514
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-09-14
Data de publicação: 2010-09-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO 
   EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. NÃO OPOSIÇÃO DE 
   EMBARGOS DECLARATÓRIOS. SÚMULAS STF 282 E 356.

1.	Não tendo sido 
   apreciadas, pela instância a quo, as questões constitucionais em que 
   se apóia o extraordinário, é imprescindível a oposição de embargos 
   de declaração para suprir o prequestionamento. Súmulas STF 282 e 
   356. 
2. 	O Supremo Tribunal não admite o "prequestionamento 
   implícito" da questão constitucional. AI 413.963-AgR/SC, rel. Min. 
   Celso de Mello, DJ 1º.04.2005.
3.	Não há negativa de prestação 
   jurisdicional quando a parte recorrente opta por não atacar o 
   fundamento infraconstitucional, arrastando para si a preclusão 
   temporal para viabilizar, em tese, a sua pretensão.
4.	Agravo 
   regimental improvido.